Tribunal: TJSP
Processo: 0002022-03.2013.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO, POR ABANDONO DA CAUSA – INSURGÊNCIA DOS AUTORES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – A DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS TÃO SOMENTE EXPLICITOU A CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, ANTE A SUA NATUREZA ALIMENTAR, QUE PODE SER REVISTA PELO JUÍZO INDEPENDENTE DE PROVOCAÇÃO DA PARTE

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO, POR ABANDONO DA CAUSA – INSURGÊNCIA DOS AUTORES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – A DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS TÃO SOMENTE EXPLICITOU A CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, ANTE A SUA NATUREZA ALIMENTAR, QUE PODE SER REVISTA PELO JUÍZO INDEPENDENTE DE PROVOCAÇÃO DA PARTE INTERESSADA – EM RELAÇÃO AO MÉRITO, RESTA INCONTROVERSO A INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM DAR ANDAMENTO AO FEITO – OS AUTORES FORAM DEVIDAMENTE INTIMADOS, E, MESMO ASSIM, DEIXARAM TRANSCORRER IN ALBIS O SEU PRAZO PARA PROMOVER AS REGULARIZAÇÕES DO POLO ATIVO, TAL QUAL REITERADAMENTE DETERMINADO PELO JUÍZO A QUO – OBSERVÂNCIA DO ART. 485, III, DO CPC – CERTIDÃO DE FLS. 246 QUE CERTIFICOU O DECURSO DO PRAZO PARA PROMOVER O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO –– SENTENÇA MANTIDA- RECURSO IMPROVIDO .